Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-93.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-93.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (APELADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 124.632.569-15 (APELANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), SILVANA FATIMA PRIGOL SANDRI - CPF: 680.467.310-72 (APELANTE), MAURO ALVES CAMARGO - CPF: 287.695.899-68 (APELANTE), MARIA ANGELICA RIBEIRO CAMARGO - CPF: 956.608.289-49 (APELANTE), JOSE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 774.566.969-34 (APELANTE), LUCIANA VIRMOND KRUGER - CPF: 804.124.089-53 (APELANTE), MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ - CPF: 004.392.149-39 (APELANTE), JOSE AUGUSTO KUNNTZ - CPF: 004.996.669-33 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), SILVANA FATIMA PRIGOL SANDRI - CPF: 680.467.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA VIRMOND KRUGER - CPF: 804.124.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALVES CAMARGO - CPF: 287.695.899-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA RIBEIRO CAMARGO - CPF: 956.608.289-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 774.566.969-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO KUNNTZ - CPF: 004.996.669-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROTARSO LTDA - CNPJ: 04.376.649/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. AUTONOMIA CAMBIAL. ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em nota promissória prescrita, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, afastando alegações de vinculação do título à CPR no 518, quitação da dívida, excesso de cobrança e inadequação dos honorários
advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se a nota promissória perdeu sua autonomia cambial por vinculação à CPR no 518; (
iii
) determinar se houve quitação da obrigação ou excesso de cobrança; (
iv
) verificar a correção do termo inicial dos juros e do percentual de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O indeferimento da oitiva de testemunha contraditada não configura cerceamento de defesa, pois a admissão como informante constitui faculdade do juiz e não houve demonstração de prejuízo concreto.

A controvérsia não depende exclusivamente de prova oral, sendo possível seu deslinde com base no conjunto documental produzido nos autos.

A CPR no 518 contém garantias expressas (penhor e aval), inexistindo previsão de nota promissória como garantia, conforme exigência da Lei no 8.929/1994.

A ausência de menção da nota promissória na CPR impede reconhecer sua vinculação como garantia acessória da obrigação principal.

A prova testemunhal produzida indica que a nota promissória decorre de renegociação de débitos anteriores, constituindo negócio distinto da CPR.

A mitigação da autonomia cambial exige prova robusta da vinculação do título à relação subjacente, o que não se verifica no caso.

A escritura pública apresentada possui natureza declaratória unilateral e não comprova, de forma suficiente, a vinculação entre os títulos.

A quitação da CPR não implica, por si só, a extinção da obrigação cambiária, diante da ausência de identidade entre as obrigações.

Não há comprovação técnica idônea de erro de cálculo ou excesso de execução apta a afastar a memória discriminada apresentada pela autora.

Os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, em razão da mora
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A utilização do INPC como índice de correção monetária mostra-se adequada e já foi corretamente aplicada.

Os honorários advocatícios fixados em 15% observam os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, sendo compatíveis com a complexidade e duração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo e suficiente o conjunto probatório documental. 2. A autonomia da nota promissória somente é afastada mediante prova inequívoca de sua vinculação à obrigação subjacente. 3. A quitação de obrigação diversa não extingue título cambial autônomo sem prova de identidade entre as relações jurídicas. 4. Em obrigação com termo certo, os juros de mora incidem desde o vencimento, caracterizando mora
ex

re
. 5. Honorários fixados dentro dos limites legais não exigem fundamentação exaustiva quando compatíveis com a causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 700 e 702, § 8o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 447, §§ 4o e 5o; CC, art. 397; Lei no 8.929/1994,
arts
. 5o e 10, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2441974, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.02.2024; TJ-MT, AC no 1045869-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023; TJ-MT, AC no 1000324-51.2019.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2022; TJ-DF, APC no 0028273-16.2011.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto

pelo
ESPÓLIO DE ALBETO KUNNTZ e MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ

cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
,
que
,
nos autos
da
Ação
Monitória

ajuizada pelo
COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial.

Irresignados, os embargantes opuseram embargos de declaração, arguindo, dentre outros pontos, a existência de contradição decorrente de suposta duplicidade de cobrança (
bis in idem
), omissão quanto à análise do alegado excesso de execução e ausência de fundamentação para a fixação de honorários advocatícios acima do mínimo legal.

Os
aclaratórios
, entretanto, foram rejeitados.

Nas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na oitiva de testemunha que teria participado diretamente da negociação, sendo, portanto, apta a comprovar que a nota promissória foi emitida como garantia da CPR no 518.

Sustentam que a testemunha arrolada — ex-consultor técnico da empresa apelada — seria a única capaz de esclarecer a natureza da operação, especialmente quanto à vinculação entre os títulos e à exigência da emissão da nota promissória como garantia adicional.

Argumentam que a negativa de sua oitiva, mesmo na qualidade de informante, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da relevância da prova para demonstrar fato extintivo do direito da autora.

Alegam, ainda, que houve contradição na sentença, porquanto o Juízo indeferiu a produção da prova oral e, posteriormente, fundamentou sua decisão na ausência de comprovação dos fatos alegados pelos réus.

No mérito, sustentam que a nota promissória perdeu sua autonomia cambial por ter sido emitida como garantia acessória da CPR no 518, razão pela qual, uma vez comprovada a quitação da obrigação principal, não subsiste o crédito cobrado na ação monitória.

Afirmam que a quitação da CPR restou demonstrada por meio de notas fiscais, romaneios e pela baixa do penhor cedular, além de documento público (escritura de declaração) que comprovaria a vinculação entre os títulos. Aduzem, ainda, que a sentença deixou de apreciar prova documental relevante constante dos autos, incorrendo em violação ao dever de fundamentação.

Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença quanto ao valor da condenação, ao argumento de existência de erro de cálculo e consequente excesso de cobrança.

Aduzem
que, considerando o valor da nota promissória e a quantia já quitada, o montante devido seria inferior ao reconhecido na sentença,
apontando divergência entre os valores indicados pela parte autora e o efetivamente apurado.

Ainda em caráter subsidiário, insurgem-se quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que estes devem incidir a partir da citação, e não do vencimento da obrigação, especialmente por se tratar de título prescrito utilizado em ação monitória.

Por fim, impugnam a fixação dos honorários advocatícios em percentual superior ao mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para sua majoração, requerendo sua redução para o patamar de 10% sobre o proveito econômico.

Com essas considerações, requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença com reabertura da instrução processual ou, alternativamente, seja reformado o julgado para declarar a improcedência da ação monitória, ou, ainda, subsidiariamente, para adequação do valor da condenação, do termo inicial dos juros e dos honorários sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido (ID. 351935391).

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 3519
35393).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os apelantes
suscitam
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na oitiva de testemunha que teria participado diretamente da negociação, sendo, portanto, apta a comprovar que a nota promissória foi emitida como garantia da CPR no 518.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Extrai-se dos autos originários, tal como consignado na própria sentença, que o feito observou regular marcha procedimental, tendo sido oportunizada às partes a especificação das provas pretendidas, deferida a produção de prova testemunhal, designada audiência de instrução e admitida, inclusive, prova emprestada destinada a demonstrar a existência de reclamatória trabalhista ajuizada por Bruno Alves Melo Tostes em face da autora.

Registra-se, ainda, que a instrução foi efetivamente realizada, com a oitiva da testemunha da parte autora e apresentação de razões finais pelas partes. Não se cuida, portanto, de hipótese em que tenha havido supressão da fase instrutória ou total inviabilização da atividade probatória.

No ponto específico impugnado, a testemunha arrolada pelos apelantes,
Bruno Alves Melo Tostes
, não foi ouvida em audiência porque o Juízo acolheu a contradita formulada, à vista da prova de que referido indivíduo litigou anteriormente contra a parte autora na esfera trabalhista, circunstância expressamente registrada no termo e destacada também nas contrarrazões.

Ainda que se possa discutir, em tese, a extensão dos efeitos dessa circunstância sobre a imparcialidade do depoente, o fato é que a admissão de seu depoimento como mero informante, nos termos do art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC, constitui faculdade do Magistrado, e não imposição legal automática.

A condução da instrução incumbe ao Juiz, destinatário da prova, a quem cabe indeferir aquelas que repute inúteis, protelatórias ou insuficientemente confiáveis ao esclarecimento do litígio.

Mais do que isso, a alegação de cerceamento, para conduzir à nulidade, exige demonstração concreta de prejuízo processual, o que não se verifica na espécie.

A controvérsia central não dependia unicamente de prova oral, mas da existência de elementos objetivos aptos a comprovar que a nota promissória executada teria sido emitida como garantia acessória da CPR n. 518 e, por consequência, teria sido extinta com a quitação desta.

O acervo documental, entretanto, não confirma essa vinculação, e a sentença não se limitou a afirmar genericamente ausência de prova, mas
e
dificou fundamentação jurídica e probatória autônoma
, assinalando a distinção estrutural entre os títulos e a inexistência de previsão, na CPR, da nota promissória como garantia cedular.

Assim, ainda que se admitisse, por hipótese, a oitiva do depoente como informante, não se evidencia aptidão concreta para alterar o desfecho da causa, o que afasta a nulidade arguida.

Essas são as razões pelas quais
rejeito a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA ajuizou
Ação Monitória
em face de ALBETO KUNNTZ (falecido) e MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ, bem como de seus avalistas,
com fundamento em nota promissória prescrita, objetivando
a constituição
de título executivo judicial.

Em sede de embargos à monitória, os requeridos sustentaram, em síntese, que a referida cártula foi emitida apenas como garantia de obrigação principal consubstanciada na Cédula de Produto Rural (CPR) no 518, a qual teria sido integralmente quitada mediante a entrega de produto agrícola (soja) à endossatária ADM do Brasil Ltda., conforme documentos acostados aos autos.

A sentença recorrida, contudo, rejeitou os embargos monitórios ao fundamento de ausência de prova da alegada vinculação entre a nota promissória e a CPR, bem como da quitação da obrigação, julgando procedente o pedido monitório

Eis o teor da sentença impugnada:

(...)
2
. Inexistindo pendências e estando encerrada a fase instrutória, consigna-se que não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem reconhecidos.

A priori,
decreto
a
revelia
dos requeridos MAURO ALVES CAMARGO e MARIA ANGELICA RIBEIZIO CAMARGO – citação no Id. 70813604 – Pág. 19 – e dos requeridos JOSE ALBERTO KUNNTZ E LUCIANA VIRMON KRUGER – citação no Id. 70813606 – Pág. 4 – tendo em vista que, mesmo que regularmente citados, deixaram de apresentar embargos à monitória.

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passa-se a análise da questão de fundo da demanda.

Dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I) o pagamento da quantia em dinheiro;(...)”
.

Da análise dos autos, restou demonstrado que a origem do débito está representada por documentos escritos (nota promissória), sem eficácia de título executivo, sendo, portanto, satisfeita a exigência do mencionado artigo.

Dos embargos monitórios, vislumbro que a tese de defesa se baseia em uma suposta negociação firmada entre as partes
no ano de 2009, na qual o requerido/embargante comprou insumos da autora/embargada, o que resultou na emissão da Cédula de Produto Rural - CPR no 518, pela qual o requerido/embargante se comprometeu em entregar à Embargada 1.098.900 kg. (um milhão, noventa e oito mil e novecentos quilos) de soja e que a nota promissória constante da exordial foi emitida para garantir a referida compra de insumos.

Ou seja, em síntese,
o embargante alega que a nota promissória foi dada em garantia à Cédula de Produto Rural no 518

(
Id. 70813606 – Pag. 37) que já teria sido adimplida junto à empresa ADM DO BRASIL LTDA por força do endosso constante na referida CPR.

Destaco que a CPR é um documento emitido pelo produtor rural e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia
cedularmente
constituída. A própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, logo, a menção às garantias
cedularmente
constituídas significa que na própria CPR estão obrigatoriamente mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

Tudo isso conforme a Lei n° 8929/1994:

(...)

Na CPR (Id. 70813606 – Pág. 36) vislumbro que consta como garantias:

“(a)
Penhor de primeiro grau
: ‘I) 540.000 Kg (Quinhentos e quarenta mil) quilos do produto da Safra 2009/2010 - Fazenda São Pedro II - que / será plantada na área de 200,00 ha, dentro de uma área maior de 331.2978
ha
, localizada no município de São Jose do Rio Claro, Matriculada sob o
n.°
351, registrada no CRI de São Jose do Rio Claro/MT.’ e II) 558.900 Kg (Quinhentos e cinquenta e oito mil e novecentos) quilos do produto da Safra 2009/2010 - Fazenda São Pedro I, que será plantada na área de 207,00 ha, dentro de uma área maior de 331.2978
ha
, localizada no Município de São Jose do Rio Claro, Matriculada sob o n° 350, registrada no CRI de São Jose do Rio Claro/MT;

(b)
Avalistas
: MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ, MAURO ALVES CAMARGO, SRA. MARIA ANGELICA RIBEIRO CAMARGO E JOSE ALBERTO KUNNTZ.”

Ressalto, novamente, que a Lei n° 8929/1994 é enfática quando determina que a garantia da Cédula de Produto Rural obrigatoriamente será mencionada na cédula, logo, não estando a nota promissória elencada como uma das garantias cedulares, resta inadmissível entender que
a mesma
se prestou para esse fim.

Ademais, o art. 5o da citada lei, na redação vigente à época dos fatos, determina que podem constituir garantia da CPR “hipoteca, penhor e alienação fiduciária”:

(...)

Vale observar que, embora não conste expressamente da referida norma de regência a possibilidade de prestação de aval como garantia, tal conduta encontra amparo no artigo 10, inc. III, da mesma lei, veja-se:

(...)

A fim de corroborar, trago aos autos recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual se asseverou que: “Ademais, em que pese não constar no rol de garantias previsto no artigo 5o da Lei 8.929/94, não há óbice para a prestação de aval em cédula de produto rural, conforme inteligência do artigo 10, inc. III, da mesma lei. Outrossim, nada impede que as partes convencionem mais de uma garantia, tratando-se o aval e a hipoteca de institutos diversos e que não se conflituam, sendo a celebração de ambos legítima, resguardando-se assim a satisfação do título.” (STJ -
AREsp
: 2441974, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 09/02/2024)

Tais esclarecimentos servem para elucidar o ponto nodal da questão: a nota promissória não pode ter servido como garantia da Cédula de Produto Rural no 518, por inexistir previsão legal neste sentido e igualmente porque a CPR já estava garantida pelo penhor e aval expressamente nela mencionados (garantias permitidas por lei).

Ademais, a parte autora/embargada trouxe ao processo a certidão de Id. 70813619 – Pág. 12, na qual consta registro de outra Cédula de Produto Rural no 309 firmada entre as partes (vencimento era em 28/02/2007), o que está em harmonia com afirmações da testemunha da requerente/embargada, a qual afirmou que a nota promissória que origina a ação monitória versa sobre débitos anteriores à CPR no 518 (vencimento era em 15/02/2010) e que não tem qualquer vinculação com referida cédula, conforme se infere da transcrição abaixo:

05min43s – 07min08s (Id. 125729947 – oitiva Testemunha Sônia)

-
Advogado polo ativo
: Sobre essa negociação de 2009 do Sr. Alberto
Kunntz
, sabe me detalhar como se deu essa negociação no ano de 2009?

-
Testemunha Sônia
: Que eu lembro assim, o Sr. Aurélio, desculpa, Alberto tinha uns débitos anteriores com a empresa... que vinha desde safras anteriores, e
ai
foi feito um novo pedido para aquela safra. Então foi renegociado o valor das safras anteriores e feito uma CPR do produto que era troca de grão daquela safra e da documentação anterior foi feita uma nota promissória. Era mais ou menos o padrão da empresa: ela renegociava o que tinha em atraso e se ela concedesse novamente o crédito, aí ela fazia a CPR do novo pedido.

-
Advogado polo ativo
: “Tá ok.” E essa nota promissória desse ano, renegociada, com a CPR tem alguma vinculação?

–
Testemunha
Sônia
:
Não, tem nada a ver uma coisa com a outra.

-
Advogado polo ativo
: São negócios distintos?

-
Testemunha Sônia
: São negócios distintos! A negociação toda era, tinha um padrão, não se fazia CPR de safra de débitos anteriores, inclusive nem de reais, nem dólar também se tivesse não faria.

Tenho, portanto, que não merecem prosperar as alegações do Embargante de que a nota promissória está relacionada à CPR n° 518 e que já estaria adimplida, especialmente porque o arcabouço probatório dos autos caminha em sentido contrário.

No que tange a tese de excesso de cobrança, o requerido/embargante asseverou que os juros de mora aplicados no valor do débito estão sendo computados desde o vencimento, quando na verdade deveria incidir a partir da citação e que a correção monetária deve ser calcula pelo índice INPC.

Sobre isso é de bom alvitre colacionar jurisprudência consolidada do Sodalício Mato-grossense:

(...)

Sendo assim, o termo inicial da incidência de juros se deu de maneira escorreita.

Quanto ao índice utilizado na correção monetária pelo autor/embargado, verifico que já foi corretamente aplicado o INPC no cálculo juntado aos autos pelo autor/embargado (Id. 70813595 – Pág.14), e, portanto, não merecer qualquer reparo nesse sentido.

Notadamente, o requerido/embargante não logrou êxito em desconstituir o direito da autora/embargada, o que leva a rejeição total dos embargos à monitória.

III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento forte no art. 702, § 8o, do CPC,
REJEITO
os embargos ofertados pelos Requeridos e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação monitória, para o efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial de Id. 70813595 –
Pág
12/13, no valor de R$ 220.265,24 (duzentos e vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação.

Logo, constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertido o mandado inicial em mandado executivo,
deverá
prosseguir o processo em observância ao disposto no
Título II do Livro I da Parte Especial
, no que for cabível, do Código de Processo Civil.

Condeno
, ainda, os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito exequendo atualizado), com amparo nos critérios do artigo 85, § 2°, do CPC.”

A insurgência recursal está assentada, em síntese, em
quatro
eixos argumentativos:
i)
perda da autonomia cambial da nota promissória, ao argumento de que teria sido emitida como garantia da CPR n. 518;
ii
) quitação integral da dívida subjacente mediante entrega de soja à endossatária ADM do Brasil Ltda.;
i
ii
) excesso de cobrança, por alegado erro de cálculo e indevida duplicidade de atualização; e
i
v
) inadequação do percentual dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Analisando os autos de origem, denota-se que o juízo de origem examinou de forma minuciosa a estrutura da Cédula de Produto Rural invocada pelos embargantes e destacou que, nos termos da Lei n. 8.929/1994, as garantias cedulares devem constar do próprio título ou de documento apartado com remissão expressa.

No caso, a CPR n. 518 trazia como garantias o penhor de primeiro grau incidente sobre a safra descrita e os respectivos avalistas, não havendo menção à nota promissória como garantia da obrigação nela consubstanciada.

A partir dessa constatação,
a sentença
concluiu corretamente que não era juridicamente admissível presumir, sem prova robusta, que a nota promissória tivesse servido como reforço da mesma obrigação, sobretudo quando a própria CPR já continha garantias expressamente previstas.

Não bastasse isso, a sentença agregou à fundamentação elemento probatório adicional de relevo: a testemunha ouvida em juízo, Sra.
Sônia Maria Caron
, afirmou que a nota promissória decorreu de renegociação de débitos anteriores, ao passo que a CPR foi emitida para operação distinta, referente à safra então em curso, asseverando, de modo claro, que
“não tem nada a ver uma coisa com a outra”
e que se
tratavam
de
“negócios distintos”
.

O juízo também consignou a existência de certidão alusiva a outra CPR anteriormente firmada entre as partes, reforçando o histórico negocial e a plausibilidade da tese de que o título monitório estava associado a obrigações pretéritas, e não à CPR n. 518
,
quadro probatório
que
fragiliza sensivelmente a narrativa dos apelantes.

Conquanto se reconheça que a doutrina e a jurisprudência pátrias
admitem
, em hipóteses excepcionais, a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração que regem os títulos de crédito, de modo a permitir a investigação da relação jurídica subjacente (
causa debendi
), tal flexibilização não se opera de forma automática, tampouco a partir de meras alegações unilaterais.

Ao contrário, exige-se a demonstração inequívoca de que o título foi emitido em direta vinculação a um contrato específico, de modo que sua exigibilidade não possa ser analisada de forma dissociada da obrigação principal.

Ausente prova robusta, contemporânea e convergente nesse sentido, subsiste a autonomia da nota promissória, que permanece hígida e exigível nos exatos termos em que foi emitida, não sendo possível afastar sua força obrigacional com fundamento em alegada relação subjacente não comprovada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. PERDA DA AUTONOMIA. SÚMULA 258 DO C. STJ. TÍTULO INEXIGÍVEL. 1. Embora a nota promissória seja um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa
quantia em dinheiro
,
a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi),

quando estiver comprovado que a nota promissória
encontra-se
vinculada a um contrato.
2. Consoante enunciado no 258 do C STJ, a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. 3. Agravo retido conhecido e não provido, Apelação principal conhecida e provida. Prejudicada a apelação adesiva.”
(TJ-DF - APC: 20110710289139 DF 0028273-16.2011.8.07 .0007, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 11/02/2015, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
25/02/2015. Pág.: 137)

Em sentido oposto, os apelantes procuram atribuir centralidade probatória à escritura pública de declaração subscrita por
Bruno Alves Melo Tostes,
na qual se
afirma
que a nota promissória e a CPR n. 518 teriam sido emitidas com o mesmo fim.

Todavia, tal documento, embora formalmente público quanto à declaração nele reduzida, não goza de presunção absoluta de veracidade sobre o conteúdo material afirmado em relação a terceiros estranhos ao ato.

Cuida-se, em essência, de declaração unilateral, não submetida ao contraditório e desacompanhada de outros elementos objetivos contemporâneos à contratação que demonstrem a alegada vinculação.

Por essa razão, não há omissão ou deficiência de fundamentação na sentença por não lhe atribuir força suficiente para infirmar a autonomia da nota promissória, sobretudo diante da inexistência de correspondência do alegado vínculo no próprio texto da CPR.

Também não procede a tese de quitação integral da dívida cobrada na monitória.

Os próprios fundamentos recursais reconhecem que a documentação produzida — notas fiscais, romaneios, tickets de balança e baixa do penhor — demonstraria
a satisfação da obrigação assumida na CPR n. 518 mediante entrega de soja à ADM do Brasil Ltda.
, endossatária do título.

Todavia, mesmo que se admita a plena quitação da CPR, disso não decorre, automaticamente, a extinção da nota promissória, justamente porque
não se comprovou que ambos os títulos correspondiam à mesma obrigação
. A prova de quitação da CPR demonstra, no máximo, o adimplemento da obrigação rural nela descrita, mas não se projeta, por si só, sobre a dívida cambiária perseguida na
presente monitória
.

Daí porque a alegação de pagamento, tal como deduzida, não desconstitui o crédito
monitoriamente
exigido.

Aliás, a própria estrutura argumentativa dos apelantes evidencia essa deficiência. Em vez de apresentar recibo de quitação, anuência da credora ou documento negocial contemporâneo atestando que o saldo remanescente da nota promissória se extinguiu com a liquidação da CPR, a parte embargante intenta construir essa consequência por presunção.

Sucede que, em matéria de título de crédito, especialmente quando se pretende neutralizar sua autonomia mediante alegação de causa subjacente e pagamento por outra via, a prova deve ser segura, precisa e inequivocamente convergente, o que não ocorre na hipótese.

A conclusão sentencial, nesse contexto, mostra-se escorreita ao afirmar que o arcabouço probatório caminha em sentido contrário à tese defensiva.

No tocante ao alegado excesso de cobrança, igualmente não assiste razão aos apelantes.

A sentença reconheceu como valor devido o montante de R$ 220.265,24, correspondente ao saldo atualizado da nota promissória até o ajuizamento da ação monitória, tal como deduzido na petição inicial e amparado na memória de cálculo apresentada pela autora.

Os apelantes sustentam haver erro aritmético no saldo remanescente, afirmando que do valor original da nota promissória, R$ 732.600,00, subtraído o pagamento parcial de R$ 611.920,47, resultaria R$ 120.679,53, e não R$ 127.530,75.

Ocorre que essa insurgência, além de não se mostrar acompanhada de demonstração técnico-contábil suficiente para infirmar a memória discriminada que instruiu a monitória, não é bastante, por si só, para invalidar o título judicial constituído, sobretudo quando a sentença examinou a forma de incidência dos encargos e concluiu pela correção do cálculo adotado pela parte autora.

A alegação de ocorrência de
bis in idem
na atualização do débito também não merece guarida, pois, tratando-se de dívida representada por nota promissória com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento do título, por se tratar de mora
ex

re
, entendimento adotado na sentença que se encontra em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – MORA EX RE – HIPÓTESE ESPECÍFICA DOS AUTOS – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão da data para pagamento, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex

re
, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397, do C. Civil. Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do
EAREsp
n. 502.132/RS, no caso de responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento. Na hipótese específica dos autos, a dívida foi atualizada até a data do ajuizamento da ação, devendo incidir, a partir de então, os juros de mora, sob pena de bis in idem.”
(TJ-MT - AC: 10458692820218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – MORA EX-RE – ART. 397, CC - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como o débito tem origem em nota promissória, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora são devidos desde o vencimento dos títulos, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada, a mora deu-se “
e
x-re
”
, nos termos do art. 397, caput, do CC.”
(TJ-MT 10003245120198110025 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Não se vislumbra, no ponto, duplicidade indevida de encargos, mas apenas a aplicação da sistemática própria do inadimplemento de obrigação cambial com data certa para pagamento.

Com efeito, a tese dos apelantes de que os juros de mora somente seriam devidos a partir da citação não se ajusta ao caso concreto. Embora em sede de ação monitória o título tenha perdido a eficácia executiva, isso não significa que tenha desaparecido a certeza quanto ao vencimento da obrigação nele estampada.

A pretensão monitória se vale justamente de prova escrita sem eficácia executiva para constituir título judicial, sem que isso altere a data do inadimplemento originalmente pactuado.

Por essa razão, não há reparo a fazer na sentença ao fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da nota promissória, em consonância com a orientação jurisprudencial nela mencionada.

Por fim,
não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios.

A sentença fixou a verba sucumbencial em 15% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. O percentual eleito se insere, com conforto, dentro da margem legal de 10% a 20%, não se mostrando exorbitante nem dissociado das particularidades da causa.

Ao contrário, cuida-se de demanda iniciada em 2014, com tramitação prolongada, apresentação de embargos monitórios, produção de prova oral, utilização de prova emprestada, migração do processo físico para o sistema eletrônico e subsequente interposição de embargos de declaração e apelação, o que revela controvérsia de considerável duração e atuação processual efetiva da parte vencedora.

Nesse contexto, a manutenção do percentual arbitrado mostra-se adequada, razoável e proporcional.

Acrescente-se que não se exige, para a fixação de honorários dentro da faixa legal, fundamentação exaustiva ou pormenorização extraordinária de cada vetor do art. 85, § 2o, do CPC, bastando que o arbitramento se revele compatível com a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do processo, como sucede na espécie.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença que julgou
procedente a
a
ção de
b
usca e
a
preensão.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 1
5
% (
quinze
por cento) para 1
7
% (
dezessete
por cento)
sobre o valor
do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026